Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739286-60.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOABE CLEMENTE DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID 55767977) com pedido de gratuidade de justiça renovado em sede recursal, e que não foi objeto de apreciação na sentença terminativa de ID 55767966, integrada pelo ID 55767974. A benesse foi indeferida pela decisão singular de ID 59940598. E, instado a realizar, sob pena de deserção, o adimplemento do preparo, o apelante permaneceu inerte, conforme o teor da certidão de ID 60568430. Dessa forma, não conheço do recurso, conforme preceituam os artigos 101, § 2o, 1.007 e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador